Tribunal: CARF
Processo: 10880.961919/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961919/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.900 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 14/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO EM
DUPLICIDADE.
O contribuinte não pode usar em Pedido de Restituição crédito que já foi
parcialmente utilizado em outra compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado) Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SP1):
Tratam os autos do PER/DCOMP no 36908.69614.121104.1.03.04-0158, transmitido
pelo interessado em 12/11/2004, através do qual declarou compensação no montante de
R$28.365,06, relativa a pagamento indevido ou a maior de contribuição de COFINS
(Código de Receita 2172), período de apuração 28/02/2003, recolhida em 14/03/2003,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961919/2008-22
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

com débito próprio de COFINS (Código de Receita 5856), referente ao período de
apuração outubro/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de dados
da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 11/12/2008 o Despacho Decisório
(No de Rastreamento) 811472056 (fls. 02), assinado pelo titular da unidade de jurisdição
do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação foi parcialmente homologada,
uma vez que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi localizado no sistema
informatizado, no entanto foi parcialmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 05/01/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando que:
(...)
A compensação feita pela Manifestante deve ser homologada
O equívoco na análise do Auditor Fiscal pode ter sido gerado em virtude da ausência
de verificação das DCTF retificadoras do 1o trimestre de 2003 e do 4o trimestre, que
foram transmitidas pela Impugnante a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil,
respectivamente, em 06/01/2006 e 29/06/2006 (docs. 06 e 07).
Ocorre que o PER/DCOMP no 33335.43302.281103.1.3.04-7360 ficou sem efeito. A
Impugnante, apesar de ter transmitido uma suposta compensação de crédito no aludido
pedido eletrônico, não levou o ato adiante. Por um lapso, a Impugnante não efetuou o
cancelamento do referido PER/DCOMP, todavia, a prova de que o pedido não surtiu
nenhum efeito jurídico está nas DCTF retificadoras que foram apresentadas pela
Impugnante a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a DCTF retificadora do 1o trimestre de 2003 (pág. 86 – cf. doc. 07), a
compensação de débito de COFINS do período de apuração de março de 2003 – que
teria sido objeto do PER/DCOMP no 33335.43302.281103.1.3.04-7360 – foi, na
verdade, feita mediante crédito de contribuição ao PIS, relativo ao período de
apuração de fevereiro de 2003, no valor de R$415.512,36 (doc. 09).
Referida compensação foi realizada através do PER/DCOMP no
33142.96406.12110.1.3.04-3453, que está devidamente informada na pág. 86 da DCTF
retificadora do 1o trimestre de 2003 (cf. doc. 06).
Logo, se o débito de COFINS do período de apuração de março de 2003 foi
compensado com outro crédito que não o informado no PER/DCOMP no
33335.43302.281103.1.3.04-7360, referido documento fica sem efeito algum.
Consequentemente, o crédito de COFINS relativo ao período de apuração de fevereiro
de 2003, no valor original de R$21.990,12 não foi utilizado para compensação de outro
débito que não o informado no PER/DCOMP em análise, o que, aliás, pode ser
constatado na p. 134 da DCTF retificadora do 4o trimestre de 2004 (cf. doc. 07).
Diante dos documentos ora apresentados, fica clara a absoluta regularidade da
compensação em análise.
A 12a Turma da DRJ-SP1, em sessão datada de 20/09/2012, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
16-41.216, às fls. 291/300, com a seguinte Ementa:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do artigo 151 do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário as
reclamações e os recursos apresentados pelo contribuinte, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Instaurado o contencioso administrativo, a manifestação de inconformidade deve vir
acompanhada das provas dos fatos alegados.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 18/05/2013
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR DECURSO DE PRAZO, à fl. 302), apresentou
Recurso Voluntário em 13/06/2013, às fls. 304/311.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do Pedido de Restituição sob os
seguintes fundamentos:
No caso, por se tratar de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, por
processamento eletrônico, fez-se a comparação entre o pagamento indicado no
PER/DCOMP e a informação constante da DCTF entregue, constatando-se que o
recolhimento informado na DCOMP foi integralmente utilizado para quitação de
débitos informados em DCTF, não restando crédito suficiente para a compensação
realizada pelo Contribuinte.
(...)
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, constata-se que
para o período de apuração fevereiro de 2003, o contribuinte declarou em
DCTF/original/cancelada débito de COFINS código 2172 no valor de R$1.090.963,91,
ao qual foram vinculados créditos (Pagamento) de mesmo valor.
Posteriormente, foram informados pelo contribuinte mais quatro (04) DCTF
retificadoras, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

(...)
A própria Manifestante alega que, por um lapso, não efetuou o cancelamento do
referido PER/DCOMP no 33335.43302.281103.1.3.04-7360 e que a prova de que o
pedido não surtiu nenhum efeito jurídico está nas DCTF retificadoras que foram
apresentadas pela Impugnante a esta Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que as DCTF retificadoras apresentadas pelo Contribuinte foram, sim,
consideradas no batimento eletrônico, ao contrário do que alega a Manifestação de
Inconformidade. Tanto isso é verdade que o valor principal utilizado no batimento,
R$1.068.973,79, é o mesmo valor vinculado para pagamento nas DCTF retificadoras:

Assim, por se tratar de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, por
processamento eletrônico, fez-se a comparação entre o pagamento indicado no
PER/DCOMP e a informação constante da DCTF entregue, constatando-se que o
recolhimento informado na DCOMP (DARF) foi parcialmente utilizado para quitação
de débitos informados na DCTF, não restando crédito suficiente para a compensação
realizada pelo Contribuinte.
(...)
No tocante às alegações que “de acordo com a DCTF retificadora do 1o trimestre de
2003 (pág. 86 – cf. doc. 07), a compensação de débito de COFINS do período de
apuração de março de 2003 – que teria sido objeto do PER/DCOMP no
33335.43302.281103.1.3.04-7360 – foi, na verdade, feita mediante crédito de
contribuição ao PIS, relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003, no valor de
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

R$415.512,36 (doc. 09), bem como, que a referida compensação foi realizada através do
PER/DCOMP no “33142.96406.121104.1.3.04-3453”, que está devidamente informada
na pág. 86 da DCTF retificadora do 1o trimestre de 2003 (cf. doc. 06)”, temos que tais
alegações estão desprovidas de documentos probantes constantes da contabilidade da
empresa.
Contra esta decisão, o contribuinte apresentou recurso alegando as seguintes
razões em sua defesa, em síntese:
6. Com efeito, a autoridade julgadora recorrida, apesar de reconhecer a eficácia das
retificações realizadas pela Recorrente em sua DCTF e em sua DACON, afirmou que
referidos documentos seriam insuficientes "para fins de comprovar a existência e
regularidade do direito creditório com que pretendeu extinguir a obrigação tributária".
(...)
9. É ônus do Fisco e não do contribuinte, nos termos dos arts. 149 e 150 do CTN,
verificar o correto procedimento de apuração do tributo devido. Diante disso, tendo o
contribuinte efetuado as declarações e posteriormente realizado as devidas retificações,
nos termos da legislação, competiria ao Fisco, e não ao contribuinte, constatar se as
apurações refletidas nas DCTFs retificadoras estariam corretas.
10. Nesse sentido, a autoridade julgadora recorrida não poderia exigir da Recorrente que
ela comprovasse, por meio de sua escrituração contábil, que a compensação de débito
de COFINS do período de apuração de março de 2003 não foi, de fato, realizada com
parte do crédito de COFINS relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003. Sob o
pretexto de apreciar a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a
autoridade julgadora agiu como agente fiscalizador, o que, com a devida venia, não é
sua competência funcional.
(...)
12. Tanto não bastasse, a Recorrente, ainda em respeito ao princípio da verdade
material, apresenta, em complementação, (i) a cópia do PER/ DCOMP n°
33142.96406.121.104.1.3.03-3453 (doc. 01), que está devidamente informada na p. 86
da DCTF retificadora do 1 0 Trimestre de 2003 (cf. doc. 06 anexada com a
manifestação de inconformidade); e (ii) o extrato da tela obtida junto ao e-CAC, em que
consta a informação de que a compensação informada no referido procedimento de
compensação foi homologada (doc. 02).
13. A homologação da referida compensação só serve para atestar o reconhecimento,
por parte da Receita Federal do Brasil, das informações declaradas pela Recorrente em
sua DCTF, as quais se pede venia para reiterar:
(i) de acordo com a DCTF retificadora do 1° trimestre de 2003 (pág. 86 - cf. doc. 07
anexado com a manifestação de inconformidade), a compensação de débito de COFINS
do período de apuração de março de 2003 - que teria sido objeto do PER/ DCOMP n°
33335.43302.281.103.1.3.04-7360 (cf. doc. 05 anexado com a manifestação de
inconformidade) - foi, na verdade, feita mediante crédito de contribuição ao PIS,
relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003, no valor de R$415.512,36
(quatrocentos e quinze mil, quinhentos e doze reais e trinta e seis centavos) (doc. 09
anexado com a manifestação de inconformidade);
(ii) referida compensação foi realizada através do PER/ DCOMP n°
33142.96406.121.104.1.3.03-3453, que está devidamente informada na p. 86 da DCTF
retificadora do 1° Trimestre de 2003 (cf. doc. 06 anexada com a manifestação de
inconformidade) e que foi devidamente homologada pela Receita Federal do Brasil (cf.
docs. 01 e 02 anexados com o presente recurso);
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

(iii) o PER/ DCOMP 33335.43302.281.103.1.3.04-7360 ficou sem efeito. O crédito de
COFINS relativo ao período de apuração de fevereiro de 2003 (comprovante de
recolhimento do aludido tributo no valor de R$ 1.090.963,91 - doc. 08 anexado com a
impugnação), no valor original de R$ 21.990,12 (vinte e um mil novecentos e noventa
reais e doze centavos), foi integralmente utilizado no procedimento de compensação ora
em análise, considerando (a) as informações devidamente contidas nas DCTFs
retificadoras; e (b) a homologação da compensação objeto do PER/DCOMP n°
33142.96406.121.104.1.3.03-3453, em inequívoca demonstração de que a Receita
Federal do Brasil reconheceu as declarações realizadas pela Recorrente em suas DCTFs
retificadores, inclusive no que tange à forma de quitação do débito de COFINS do
período de apuração de março de 2003, que NÃO FOI REALIZADA COM PARTE DO
CRÉDITO DE COFINS RELATIVA AO PERÍODO DE APURAÇÃO DE
FEVEREIRO DE 2003.
Não assiste razão ao recorrente. Com efeito, apesar da sua irresignação, o fato é
que utiliza como justificativa para a existência do seu crédito uma confusa relação entre diversos
PER/DCOMPs,
como
os
de
no
33335.43302.281.103.1.3.04-7360
e
33142.96406.121.104.1.3.03-3453, sendo que o objeto do presente processo é o PER/DCOMP no
36908.69614.121104.1.3.04-0158, cujo Despacho Decisório, à fl. 03, possui o seguinte teor:

Conforme consta desse PER/DCOMP, à fl. 08, o valor que o contribuinte alega
possuir como crédito é de R$ 21.990,12. Contudo, resta cristalino que parte deste valor, no
montante de R$9.982,96, já foi utilizado para compensação no PER/DCOMP no
33335.43302.281.103.1.3.04-7360, ficando disponível apenas R$12.007,16. Os sistemas da
Receita Federal, conforme demonstrado ao longo do Acórdão da DRJ, levaram em consideração
as retificações promovidas, sendo este Despacho Decisório apenas um reflexo da utilização de
parte do crédito em outras compensações.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.900 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.961919/2008-22

Fl. 387
DF CARF MF
Original